Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019498-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FRANCISCA GARCIA - CPF: 523.018.261-04 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO POR FORÇA DE LIMINAR – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO FORMULADO PELO AUTOR - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR MEIO DE DECLARAÇÃO DA DEVEDORA COM FIRMA RECONHECIDA – DESNECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA ACOMPANHADA DE DECLARAÇÃO DA DEVEDORA DE QUE RECEBERA O VEÍCULO – PROVA SUFICIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA COM EFEITO RECURSAL TRANSLATIVO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA
– RECURSO PROVIDO. 1. O pedido de desistência formulado pela parte autora deve ser homologado independentemente de consentimento da parte requerida no caso em que ainda não houve apresentação de contrarrazões. 2. É desnecessária a exigência de firma reconhecida no instrumento de declaração de devolução do bem no caso em que não há motivos para questionar a veracidade do conteúdo do documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019498-61.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão”
(Número Único 1019498-61.2020.8.11.0041), ajuizada pela autora contra FRANCISCA GARCIA, julgou extinto o processo, com base no art. 485, II e III,§ 1o do CPC, em razão de reiterados descumprimentos da determinação para que o credor comprovasse a restituição do bem apreendido à parte requerida, porque, segundo a magistrada, “não há como consolidar um acordo onde efetivada o cumprimento de liminar, sem citação ou comprovação de restituição do bem, com firma reconhecida, (considerando) que a parte requerida não está habilitada nos autos”. A sentença determinou que o valor bloqueado ficasse “
à disposição da parte requerida, salvo se o autor apresentar termo de restituição do bem, com firma reconhecida”,
caso em que referido valor será liberado à parte autora (cf. Id. no 64789486).

A EMBRACOM expõe que ajuizou a presente ação em razão da falta de pagamento das parcelas do contrato de consórcio no 0697/891, porém, após o cumprimento da ordem liminar de apreensão do bem, as partes celebraram acordo, e por isso a autora requereu a extinção do feito.

Alega que, como as partes celebraram acordo antes da citação da requerida,
“houve a perda superveniente do interesse de agir e consequentemente, a extinção deverá ocorrer pelo inciso VIII do artigo 485 CPC/2015 e não pelos incisos II e III do NCPC”
, pelo que deve ser afastada a multa coercitiva fixada.

Diz, ainda, que o
“
pedido de desistência formulado pelo apelante observou a legislação atual, sendo desnecessário movimentar o judiciário com a citação da ré, para que se manifestasse nos autos sobre a desistência da ação
”.

Por fim, afirma que só não cumpriu a determinação de juntada de
“termo de restituição com firma reconhecida porque a apelada está viajando, o que impossibilita o reconhecimento de firma no termo de restituição, que dependente exclusivamente da apelada”.

Aduz, ainda, que o excesso de formalismo não está prejudicando apenas as partes, mas também o próprio Judiciário, que está sendo movimentado de forma totalmente desnecessária, já que a restituição do veículo à ré/apelada restou incontroversa nos autos e a desistência fora requerida antes mesmo da citação da apelada.

Por outro lado, alega que não foi intimada pessoalmente para cumprir a determinação, e por isso a aplicação de multa é indevida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, com decretação do processo referente à Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII do NCPC (cf. Id. n. 64789488).

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão pleiteada pela EBRACOM, as partes celebraram acordo, e, por isso, a parte autora requereu a extinção do feito.

Porém, justamente por já ter sido efetivada a busca e apreensão do bem (cf. Id. n. 64788491), a magistrada ordenou que a parte autora comprovasse que o bem fora restituído, por meio de termo de restituição devidamente assinado, e com firma reconhecida da devedora.

Assim, dando cumprimento à determinação, a parte autora juntou aos autos cópia de
“DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO E RETIRADA DE VEÍCULO
”, datada de 10.06.2020, pretensamente emitida pela ré/devedora/apelada, onde se diz que, naquela data, Francisca Garcia recebeu das mãos da EBRACOM o veículo apreendido (VW Fox 1.0 GII, Placa OBI 8096, cor branca), mas, embora o documento contivesse assinatura supostamente lançada pela requerida, como a firma desta não estava reconhecimento por Notário, a declaração não foi aceita como documento prestável (cf. Id. n. 64789462).

Depois de várias determinações para que a autora juntasse o documento conforme exigido, a EBRACOM apresentou a petição vinculada ao Id. no 64789469, datada de 18.06.2020, em que requereu a extinção do processo sob os seguintes fundamentos:

“Cumpre informar a Vossa Excelência, que as partes transigiram extrajudicialmente, sendo o pagamento efetuado diretamente ao autor através de boleto bancário em favor do escritório terceirizado ML Gomes Advogados Associados, CNPJ 02.906.123/0001-11, assim considera-se ATUALIZADA AS PARCELAS EM ATRASO DO PRESENTE CONTRATO.

Ainda, importante frisar que o acordo fora realizado de forma verbal e extrajudicial, não tendo as partes, termo de acordo assinado para juntar aos autos.

Em atenção ao princípio da causalidade, e, considerando que o pagamento foi efetivado, após a distribuição da ação, o ônus sucumbencial, deve ser suportado pelo réu, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §10o do Código de Processo Civil”.

Na sequência, sobreveio, em resposta, a decisão vinculada ao Id. 64789471, datada de 20.08.2020, nos seguintes termos:

“Mantenho determinação dos autos, salvo se o autor acostar o termo de devolução do bem com firma reconhecida”.

O autor discordou da exigência, e, em nova manifestação, voltou a insistir que aquela declaração, supostamente emitida e subscrita pela ré/devedora, deveria ser recepcionada como “acordo” entre as partes, e como tal fosse homologada, com a consequente extinção do processo e “remessa (dos autos) ao arquivo definitivo” (cf. Id. no 64789469).

Na sequência, em 06.10.2020, sobreveio a sentença de extinção do feito (cf. Id. no 64789486), proferida com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC, que tratam da extinção do processo sem resolução de mérito nas hipóteses em que “o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes”, e “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Na verdade, assiste razão à apelante quanto à alegação de que, em razão do pedido de desistência ter sido formulado antes da apresentação de contestação, a homologação não depende de consentimento do réu, pois é essa a previsão contida no § 4o do art. 485 do CPC.

Ademais, o documento apresentado pela apelante é suficiente para comprovar que houve a devolução do bem, sendo desnecessária a firma reconhecida do documento, até porque não há motivos que justifiquem a desconfiança sobre o conteúdo do documento apresentado, principalmente ao se levar em consideração que a parte apelada não compareceu nos autos para alegar que não houve restituição do bem.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que a sentença seja reformada, com efeito recursal translativo, para decretar a extinção do processo por desistência da parte autora.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021